Tribunal: STF
Processo: RE 739187
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Auditor da Receita Federal. Penalidade de demissão aplicada. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Princípio da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas em sede de apelo extremo. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos.



    2. A Corte de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, concluiu que a punição aplicada foi excessiva, restando violado o princípio da proporcionalidade.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.